Tribunal: STF
Processo: Inq 1247
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-15
Data de publicação: 1998-04-15

Ementa:
CRIME CONTRA A HONRA - ELEMENTO SUBJETIVO - O DOLO -
INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR - RETORSÃO - ALCANCE. Tratando-se de
hipótese a revelar prática inicial coberta pela inviolabilidade
parlamentar, sentindo-se o titular do mandato ofendido com resposta
formalizada por homem público na defesa da própria honra, único meio
 ao alcance para rechaçar aleivosias, cumpre ao órgão julgador
adotar visão flexível, compatibilizando valores de igual
envergadura. A óptica ortodoxa própria aos crimes contra os
costumes, segundo a qual a retorsão é peculiar ao crime de injúria,
cede a enfoque calcado no princípio constitucional da
proporcionalidade, da razoabilidade, da razão de ser das coisas,
potencializando-se a intenção do agente, o elemento subjetivo
próprio ao tipo - o dolo - e, mais do que isso, o socialmente
aceitável. Considerações e precedente singular ao caso concreto.